Tribunal: STJ
Processo: 0059907-82.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15623 - DF (2019/0059907-
1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES MONTEIRO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
INTERES.
: MAX GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MAURO ANTONIO GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCILENA GUIMARAES MONTEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO QUE INVALIDA
A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, , DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado e obtido a suspensão de execuções em razão
da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da existência de procedimento
de revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante da afirmação
do exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da anistia.
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/10/2025
14/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51435878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/10/2025 17:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ae98e41a-9bf6-49ae-bd8b-7ef59cc07315

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15623 - DF (2019/0059907-
1)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES MONTEIRO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
INTERES.
: MAX GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MAURO ANTONIO GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCILENA GUIMARAES MONTEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO QUE INVALIDA
A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, , DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado e obtido a suspensão de execuções em razão
da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da existência de procedimento
de revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante da afirmação
do exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da anistia.
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão
da execução em razão da afirmação do exequente de que ajuizou ação contra o ato
administrativo que invalidou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que "a consequência jurídica adequada, diante do atual
cenário jurídico externo a essa fase executiva que não deve adentrar em juízos de
cognição próprios de processos de conhecimento, não é a suspensão do feito, mas a
extinção da execução por ausência de título executivo válido" (fl. 1.270). Argumenta,
ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de despachos, vem instando a parte
exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato de invalidação da
portaria de anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação processual das
partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio da imparcialidade judicial, em sua
vertente da inércia jurisdicional" (fl. 1.270).
Documento eletrônico VDA50564890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 9b3f2336-912f-4b79-9120-ac739516c992

Contrarrazões às fls. 1.273-1.278.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente
solicitado a suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de
invalidação da portaria anistiadora.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, o feito também deve ser sobrestado diante
da afirmação do exequente de que ajuizou demanda contra o ato de invalidação da
anistia.
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica
entre a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos
desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do
STF, em ação declaratória de propriedade cumulada com
reivindicatória, extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa
da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve
a decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal
da parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa
apenas na via recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, a e b, do CPC,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
independentemente de provocação das partes nas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA50564890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 9b3f2336-912f-4b79-9120-ac739516c992

5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade
externa não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a
qualquer momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante
da possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade
externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 313, V, a e b, do
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a e b. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.356.487/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
20/10/2015
STJ, AgRg no REsp n. 1.168.540/RS, relator Ministro Vasco Della
Giustina, Terceira Turma, julgado em
.
3/2/2011
(AgInt no AREsp n. 2.451.881/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
27/2/2025
Por fim, rejeito, ao menos por ora, o pedido subsidiário de que o feito
seja suspenso por apenas um ano, porquanto "diante da existência de prejudicialidade
externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de
suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não
ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, "a", e § 4o, e 315,
§ 2o, do CPC/15" (REsp n. 2.039.989/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2023
27/4/2023
Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50564890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 9b3f2336-912f-4b79-9120-ac739516c992

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 15.623 / DF
Número Registro: 2019/0059907-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201001543613
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : MARIA DO SOCORRO GUIMARAES MONTEIRO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: MAX GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MAURO ANTONIO GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCILENA GUIMARAES MONTEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES MONTEIRO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RENATO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA - DF049657
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
INTERES.
: MAX GUIMARAES MONTEIRO
Documento eletrônico VDA51418757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 48b386fe-d62a-4b42-ac48-746e46a73194

INTERES.
: MARCUS VINICIUS GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MAURO ANTONIO GUIMARAES MONTEIRO
INTERES.
: MARCILENA GUIMARAES MONTEIRO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 48b386fe-d62a-4b42-ac48-746e46a73194